Tribunal: STF
Processo: Rcl 68581
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Relator do REsp nº 2.060.133 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de violação à ADI 7032.



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “a decisão reclamada, proferida no RESP 2060133 - MG (2023/0088238-1), dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira do sentenciado, declarando extinta a sua punibilidade mesmo sem o pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência em razão dele ter sido assistido pela Defensoria Pública”(grifo do original)  



    Ao final, requer,



    “a) O conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça no Resp 2074523-MG, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) A livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Ministro Relator da decisão impugnada, no prazo de 10 (dez)



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A intimação do interessado Luciano Germano dos Santos para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF).”  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente